Tribunal: TJMT
Processo: 1029868-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029868-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência, Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MARLUCIA BEZERRA DO PRADO - CPF: 567.649.011-04 (RECORRIDO), AMELIA CHRISTINA NEIVERTH DA SILVA - CPF: 049.647.659-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029868-49.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:

MARLUCIA BEZERRA DO PRADO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora estadual, condenando-o ao pagamento do abono de permanência entre 20/05/2024 (data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária) e 10/04/2025 (data da aposentadoria).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessário prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência; (ii) estabelecer a data efetiva de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária da servidora; (iii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal; (iv) determinar a possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF firmou entendimento de que o abono de permanência é devido desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de prévio requerimento administrativo (STF, ARE 1310677 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.08.2021).

4.

O Tema 350 do STF não se aplica ao caso, pois trata de benefícios previdenciários, enquanto o abono de permanência tem natureza indenizatória.

5.

A simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV comprova que a servidora implementou todos os requisitos constitucionais e legais em 20/05/2024, prevalecendo sobre simulação posterior apresentada pelo Estado.

6.

A alegação de prescrição não prospera, uma vez que o pedido abrange apenas o período de 20/05/2024 a 10/04/2025, não havendo parcelas prescritas.

7.

Inexiste prova de que valores tenham sido pagos a título de abono de permanência ou outra verba compensável, afastando-se a necessidade de dedução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor faz jus ao abono de permanência a partir da data em que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de prévio requerimento administrativo.

2.

A comprovação da data de implementação dos requisitos deve se basear em documentos oficiais emitidos pelo órgão previdenciário competente.

3.

Não há prescrição quando o pedido se restringe a período inferior a cinco anos antes do ajuizamento da ação.

4.

A dedução de valores somente é possível mediante prova do efetivo pagamento de parcelas correspondentes.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARLUCIA BEZERRA DO PRADO, condenando o recorrente ao pagamento do abono de permanência à parte autora desde 20/05/2024 (data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária) até 10/04/2025 (data em que foi aposentada).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a ausência de prévio requerimento administrativo, conforme exigido no §3o do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, invocando o Tema 350 do STF. No mérito, sustenta: a) prescrição quinquenal; b) inexistência do direito ao recebimento do abono de permanência de forma retroativa; c) ausência de comprovação da data de implementação dos requisitos para aposentadoria; d) que a parte autora só implementou os requisitos para aposentadoria em 22/09/2024, conforme simulação do MTPREV; e) necessidade de dedução de eventuais valores já pagos.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, impugnando a tese recursal e requerendo o desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.
Em sessão de julgamento virtual, o Ministério Público ratificou o teor do referido ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o Estado recorrente alega ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, invocando o §3o do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 e o Tema 350 do STF.

A preliminar não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência, sendo devido desde a data em que implementados os requisitos para aposentadoria voluntária.

Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1.
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocoore com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária
. Precedentes . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - AgR ARE: 825334 MS - MATO GROSSO DO SUL 0047210-25.2009 .8.12.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 10-06-2016).”

“E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO . ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES . VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação.
2 . Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.”
(STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04 .7205, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ademais, o Tema 350 do STF, que trata da necessidade de prévio requerimento administrativo para acesso ao Judiciário, refere-se especificamente a benefícios previdenciários, não se aplicando ao abono de permanência, que possui natureza indenizatória.

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional no 41/2003 e está previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019:

"§19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência está regulamentado pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 3o dispõe:

"Art. 3o O servidor civil e militar ativo dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, §1o, II, da Constituição Federal."

A controvérsia central do recurso reside na data em que a servidora implementou os requisitos para aposentadoria voluntária, fazendo jus ao abono de permanência.

Compulsando os autos, verifico que a simulação de aposentadoria emitida pelo próprio MTPREV (ID 192726966) comprova que a servidora implementou todos os requisitos para aposentadoria voluntária em 20/05/2024, data em que completou 52 anos de idade, já possuindo mais de 30 anos de tempo de contribuição, mais de 31 anos no serviço público e mais de 31 anos no cargo.

O documento oficial emitido pelo MTPREV é claro ao afirmar:
"COM DIREITO. REQUISITOS IMPLEMENTADOS EM 20/05/2024".

Ademais, conforme se verifica no ato de aposentadoria (ID 192726968), a servidora foi aposentada em 10/04/2025, contando com 27 anos, 7 meses e 4 dias de tempo de magistério. Realizando um simples cálculo regressivo, constata-se que em 20/05/2024, quando completou 52 anos de idade, a servidora já possuía mais de 26 anos de tempo de magistério, superando o requisito mínimo de 25 anos exigido pela norma constitucional para professores.

Portanto, não procede a alegação do Estado de que a servidora só implementou os requisitos para aposentadoria em 22/09/2024. O documento apresentado pelo Estado (ID 201713850) é uma simulação posterior, que não pode prevalecer sobre a simulação anterior que reconheceu o direito da servidora desde 20/05/2024.

Quanto à alegação de prescrição quinquenal, não há parcelas prescritas, pois o pedido se restringe ao período de 20/05/2024 a 10/04/2025, ou seja, menos de um ano antes do ajuizamento da ação.

No que tange à necessidade de dedução de eventuais valores já pagos, não há nos autos qualquer comprovação de que o Estado tenha efetuado pagamentos a título de abono de permanência ou outra verba que pudesse ser compensada.

Por fim, ressalto que esta Turma Recursal já firmou entendimento no sentido de que o abono de permanência é devido ao servidor desde a data em que implementados os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de prévio requerimento administrativo:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 202/2004. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF. VERBAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é da entidade da qual a servidora está vinculada na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento, portanto, é de competência do Estado gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência pelo tempo de serviço que não foi percebido correspondente ao período de 03/2020 a 05/2022.

3. O Estado Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que há necessidade prévio requerimento administrativo para o pagamento do abono de permanência previsto na LC no 202/2004.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, in verbis:

Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. (g.n)

5. Em que pese à alegação recursal de que há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme redação dada pela LC no 524/14, que editou o §3o do art. 3 da LC no 202/2004, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o direito ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir da data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade, in verbis:

(...).” (N.U 1021233-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora da rede pública do Estado de Mato Grosso, possuindo direito à aposentadoria desde 27/08/2019. Relata que se aposentou efetivamente em 24/04/2023, fazendo jus ao abono permanência referente ao período de 27/08/2019 a 24/04/2023.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, até a data em que efetivamente se aposentou, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3.
O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4.
Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo
(N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023, grifos nossos).

5.
Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados.

6
.

In casu, a Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
– CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE –
CARGO DE PROFESSORA
– EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL -
ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - Juiz de Direito Relator - (N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).”

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025